Tribunal: TJES
Processo: 0031932-54.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031932-54.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEIR DE SOUZA LIMA DOS SANTOS

APELANTE: ZACARIAS VITORIANO LIMA e outros (9)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE SESSENTA DIAS. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AÇÃO AJUIZADA HÁ MAIS DE 10 ANOS. AMPLO LAPSO TEMPORAL. PLENO CONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE TER QUE DESOCUPAR O IMÓVEL. NULIDADE AFASTADA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. CONDOMÍNIO INSTITUÍDO POR SUCESSÃO HEREDITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Considerando que a ação em exame foi ajuizada ainda no ano de 2012, não se afigura razoável atender ao pedido de extensão do prazo para desocupação do imóvel (sessenta dias), em especial pelo fato de que a apelante já usufruiu do bem de forma exclusiva por amplo lapso temporal, sem contraprestação em favor dos condôminos.

2) Se possuía conhecimento de que a ação de extinção do condomínio e consequente desocupação corria há mais de 10 (dez) anos, houve tempo suficiente para mobilizar a retirada de seus pertences e viabilizar nova moradia, ou mesmo para tentar uma negociação com os demais herdeiros e permanecer no imóvel.

3) Em ação de extinção de condomínio instituído por meio de sucessão hereditária, sendo os condôminos casados sob o regime de comunhão parcial de bens, não há que se falar em nulidade por ausência de citação dos cônjuges, tendo em vista a previsão do Código Civil de que os bens havidos por sucessão não se comunicam.

4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CEIR DE SOUZA LIMA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, em ação de extinção de condomínio, ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA LIMA MARTINS E OUTROS,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar extinto o condomínio existente entre as partes, mediante alienação judicial com a prévia avaliação a ser realizada em sede de liquidação de sentença, repartindo-se de maneira igual o produto da alienação entre os proprietários.

A apelante (ID 8200487) pretende: (i) gratuidade de justiça; (ii) manutenção da ré no imóvel até que se ultime a alienação judicial determinada na sentença; (iii) subsidiariamente, dilação do prazo para desocupação voluntária, por prazo não inferior a 180 dias do trânsito em julgado das ações de reintegração de posse 0031928-17.2012.8.08.0012 e 0015496-44.2017.8.08.0012; (iv) nulidade por falta de citação do cônjuge da apelante.

Primeiramente, quanto à gratuidade de justiça, entendo por bem deferi-la em favor dA recorrente, considerando que, em se tratando de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia a benesse não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento e de sua família, a teor do previsto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Assim, admito o recurso, em virtude da justiça gratuita, o que importa isenção do preparo. Contudo, sobreleva acentuar que, a despeito do deferimento da gratuidade de justiça nesta instância recursal, a referida benesse não tem o condão de suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais objeto de condenação em sentença, considerando que não há que se falar em efeito retroativo.

Isso porque, “
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex- nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, isto porque traduziria verdadeiro perdão das custas e demais ônus sucumbenciais, sendo que não existe autorização legal para tanto.
Agint no aresp: 1839409 PR 2021/0043898-7, agint nos EDCL nos EDCL no aresp: 1861703 PR 2021/0084736-2. [...] (TJCE; AC 0054256-05.2020.8.06.0112; Juazeiro do Norte; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 06/03/2024; Pág. 138)”.

Nesse mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados:

[...]
A concessão da gratuidade judiciária opera efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para atingir atos processuais praticados antes do pedido
. [...] (TJMG; APCV 5016399-76.2016.8.13.0145; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 21/02/2024; DJEMG 21/02/2024)

[...] Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Deferimento, no caso dos autos. Efeitos ex nunc. Consoante dispõe o art. 98 do código de processo civil, a gratuidade judiciária será concedida à pessoa física ou jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
No caso, tendo em vista que ficou comprovada a hipossuficiência financeira da empresa, de ser concedida a benesse à postulante. Todavia, os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.
Apelação provida, de plano. (TJRS; AC 5013001-51.2023.8.21.0017; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall ́Agnol; Julg. 08/02/2024; DJERS 09/02/2024)

Nesse contexto, registro que não houve deferimento anterior do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte ré, ora apelante, porque não houve pedido nesse sentido na origem, conforme se depreende da contestação; tanto assim que o Julgador Singular condenou a parte recorrente nos ônus de sucumbência e não suspendeu a exigibilidade do respectivo crédito.

Sigo, então, ao enfrentamento da discussão de fundo propriamente dita.

Em síntese, trata-se de insurgência contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar extinto o condomínio existente entre as partes em relação ao imóvel situado na Rua Flauzino Belo Cassimiro, nº 140, São Geraldo, Cariacica-ES, mediante alienação judicial, com a prévia avaliação, a ser realizada em sede de liquidação.

Na referida sentença, foi determinado ainda, em sede de antecipação de tutela, a expedição de mandado de desocupação do imóvel para que a parte demandada, ora Apelante, desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada:

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar extinto o condomínio existente entre as partes em relação ao imóvel situado na Rua Flauzino Belo Cassimiro, nº 140, São Geraldo, Cariacica-ES, mediante a alienação judicial com a prévia avaliação judicial a ser realizada em sede de liquidação de sentença, repartindo-se de maneira igual o produto da alienação entre os proprietários.

Determino ainda a imediata expedição de mandado de desocupação do imóvel para que a parte demandada desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada, em sede de antecipação de tutela.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários advocatícios os quais fixo, em conformidade com o artigo 85, §2º, do NCPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da demanda, conforme com o artigo 1º, § 2º, da Lei 6.899/81.

Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil Pátrio.

Ocorre que, não há controvérsia quanto à extinção do condomínio mediante alienação judicial, consoante manifestação expressa da recorrente (ID 8200487):

Importante tecer que a ré não se opôs ao pedido de extinção de condomínio contido na exordial, salvo o prazo contido para desocupar o imóvel que é muito exíguo.

Dessa forma, a controvérsia que deve ser objeto de exame no presente julgamento diz respeito à ordem de desocupação, haja vista a pretensão recursal de manutenção da posse do imóvel até que se ultime a alienação judicial determinada na sentença ou subsidiariamente, de dilação do prazo para desocupação voluntária, por pelo menos 180 dias do trânsito em julgado das ações de reintegração de posse 0031928-17.2012.8.08.0012 e 0015496-44.2017.8.08.0012.

Contudo, as especificidades do caso concreto não permitem atender aos referidos pleitos recursais, notadamente quando a recorrente está ocupando o imóvel há muitos anos, sem que exista notícia da possibilidade de acordo quanto à sua alienação.

Na realidade, considerando que a ação em exame foi ajuizada ainda no ano de 2012, não se afigura razoável atender ao pedido de extensão do prazo para desocupação do imóvel, em especial pelo fato de que a apelante já usufruiu do bem de forma exclusiva por amplo lapso temporal, sem contraprestação em favor dos condôminos.

Nesse sentido, cabe ressaltar que o prazo para desocupação de imóvel em situações de despejo, por exemplo, é de 15 (quinze) ou 30 (trinta) dias, conforme especificidades do caso, nos termos da Lei 8.245/91; o que indica que o lapso temporal de 60 (sessenta) dias aplicado à espécie não se revela desarrazoado ou desproporcional.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, que tem mantido determinações análogas, de desocupação em 60 (sessenta) dias em demandas de extinção de condomínio:

[...]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
[...]
PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. 60 DIAS. RAZOABILIDADE. DILAÇÃO AFASTADA.
[...]
A questão acerca do prazo para desocupação do imóvel restou dirimida no exame do recurso de apelação interposto pela requerida, assentando-se o entendimento de que é razoável o prazo de 60 dias estabelecido na sentença para desocupação do imóvel, não havendo razão para reforma.
Não há falar em modificação do termo inicial da medida coercitiva, notadamente porque vinculado ao descumprimento da ordem judicial. Desocupação do imóvel. (TJMS; AC 0802966-07.2021.8.12.0017; Nova Andradina; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 23/08/2023; Pág. 89)

[...]
Possível a determinação de desocupação do imóvel nos autos da ação de extinção de condomínio
, cumulada com arbitramento de alugueis, não havendo necessidade de propositura de nova demanda. Insuportabilidade da convivência. Reconhecimento de direito real de habitação a uma das partes. Observância ao princípio da economia processual.
Imóvel que deve ser desocupado no período de 60 dias.
Recurso não provido, com observação. Nega-se provimento ao recurso, com observação. (TJSP; AI 2096140-33.2021.8.26.0000; Ac. 15051720; Barra Bonita; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Dalla Déa Barone; Julg. 27/09/2021; DJESP 04/10/2021; Pág. 2074)

Assim, tenho por bem manter a determinação do magistrado de origem, que fixou o prazo para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação compulsória, por estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Parece claro que o juízo de origem agiu de maneira prudente, tendo oportunizado às partes o devido contraditório, antes da tomada da decisão de desocupação, o que reforça a necessidade de manutenção do malfadado prazo de 60 (sessenta) dias.

Outrossim, acentuo que as alegações genéricas realizadas pela apelante, no sentido de que reside no endereço desde os 7 (sete) anos de idade, não tem o condão de alterar o entendimento externado.
Isso porque, reitero, a ação de extinção de condomínio foi ajuizada ainda no ano de 2012, ou seja, não restam dúvidas de que a recorrente possui conhecimento da possibilidade de ter que sair do local há muito tempo.

Ora, se possuía conhecimento de que a ação de extinção do condomínio e consequente desocupação corria há mais de 10 (dez) anos, houve tempo suficiente para mobilizar a retirada de seus pertences e viabilizar nova moradia, ou mesmo para tentar uma negociação com os demais herdeiros e permanecer no imóvel. Se a parte interessada pretendia continuar residindo na localidade, era seu dever realizar acordo para tanto ou, na eventualidade de não fazê-lo, assumir o risco de ter que desocupar o bem.

Acerca das declarações de punho de ID 8200490, nas quais a apelante alega que “
obteve declaração expressa dos Requerentes (todos são os seus irmãos), a fim de atribuir efeito suspensivo a tutela deferida em sede do julgamento pelo Juízo Singular
”, verifica-se que as manifestações foram apenas no sentido de que fosse concedido prazo razoável para a desocupação do imóvel, de forma que tais alegações são insuficientes para alterar o sentido decisório que estou a adotar.

Quanto à pretensão de reconhecimento de nulidade por falta de citação do cônjuge da apelante, esta igualmente não merece prosperar. Isso levando em conta que a recorrente,
CEIR DE SOUZA LIMA DOS SANTOS
é de fato casada com
RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO
, conforme certidão de casamento de ID 8200488.

Entretanto, o referido casamento foi realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, de forma que, consoante previsão do Código Civil, os bens havidos por sucessão não se comunicam:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão
:

I -
os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou
sucessão
, e os sub-rogados em seu lugar;

Assim, em se tratando de ação de extinção de condomínio instituído por meio de sucessão hereditária, ainda que um dos condôminos seja casado, por tratar-se de regime de comunhão parcial de bens, não há que se falar em nulidade por não citação do cônjuge. Senão, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE -REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - IMÓVEL HAVIDO POR HERANÇA - INCOMUNICABILIDADE - CITAÇÃO DOS CÔNJUGES/COMPANHEIRO - AUSÊNCIA - NULIDADE PROCESSUAL - VÍCIO NÃO VERIFICADO. -
Em sede de ação de extinção de condomínio instituído por meio de sucessão hereditária, sendo os condôminos casados/conviventes, sob o regime de comunhão parcial de bens, não há falar-se em nulidade do feito por ausência de citação dos cônjuges/companheiros quando considerada a previsão constante no digesto civil de que os bens havidos por sucessão não se comunicam
. (TJ-MG - AI: 53812705020208130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 02/12/2020, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020)

Além disso, o prejuízo da ausência da mencionada citação não restou minimamente demonstrado, tendo a parte recorrente pautado sua irresignação na mera alegação genérica de que haveria de ser reconhecida a nulidade.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que “
a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJ 16.9.2021 - destaquei).

Trata-se de precedente que, ao meu ver, se adequa perfeitamente ao caso, na medida em que a recorrente almeja a nulidade de sentença proferida ante a não citação de seu cônjuge, todavia, a despeito da ação estar em trâmite desde o ano de 2012, em nenhum momento alegou que havia a necessidade de proceder a mencionada citação ou mesmo indicou que tinha interesse em constituir litisconsórcio passivo.

Logo, o fato da nulidade ter sido suscitada apenas de forma tardia, associada ao fato de não existir prova do prejuízo, apenas reforça a impossibilidade de reconhecimento da pretendida nulidade:

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.
No caso em análise, além de preclusa a questão, como consignado no acórdão recorrido, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da alegada falta de intimação para se manifestar acerca do laudo pericial. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

[...] 6. "
O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
" ( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1878274 RJ 2020/0134569-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
CEIR DE SOUZA LIMA DOS SANTOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que
declarou extinto o condomínio, mediante alienação judicial e determinou a desocupação do bem no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/07/2024 às 16:19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52254229072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.